Tribunal: STF
Processo: Rcl 47052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 275/PB E ADPF 485/AP. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO POR TERCEIRO TOTALMENTE DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM OBJETIVO DE IMPEDIR O BLOQUEIO DE VERBAS DE EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o patrimônio de empresa pública. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.